Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-05.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-05.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (APELANTE), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (APELANTE), CLEIDE APARECIDA CASTILHOS - CPF: 040.422.759-74 (APELADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA ALTERADA – VERBA FIXADA EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO PELA APELADA E O HOMOLOGADO EM SENTENÇA DE ACORDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCERIA DA RECORRIDA – RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
O artigo 927,
caput
e inciso III, da Lei de Ritos impõe a observância, pelos Juízes e Tribunais, dos acórdãos proferidos em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e, no que tange aos honorários advocatícios, a Corte Especial do STJ, em 16/03/2022, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese jurídica de que: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). No caso, a Julgadora singular fixou os honorários advocatícios por equidade; contudo, inobstante não seja possível fixar a verba sobre o valor da condenação porque o feito foi extinto sem resolução do mérito, o proveito econômico obtido pelos Apelantes não é inestimável ou irrisório e corresponde à diferença entre o valor total executado neste feito e o que foi homologado pela Juíza singular no
Cumprimento de Sentença n.o 1000181.46.2021.811.0040.
Sentença reformada com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos Apelantes.

2- No âmbito do STJ é assente o entendimento de que
“cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”.
(AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017) e, na hipótese, os Apelantes não trouxeram sequer indício de prova de que a Recorrida tem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios sem que haja comprometimento do sustento próprio e/ou da família, ônus que lhes incumbia.

3- O simples fato de o beneficiado pela gratuidade de justiça receber indenização por danos morais e materiais não leva à conclusão de mudança em sua situação econômica, vez que tais verbas possuem o intuito apenas de recompor o patrimônio do vencido e não de modificar sua condição socioeconômica. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Cleide Aparecida Castilhos
.

A Juíza singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC e, com fulcro no artigo 85, § 8.o, do CPC, condenou a Credora/Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Nas suas razões recursais, os Apelantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar novo pedido de cumprimento provisório pela Recorrida.

Requerem a reforma da sentença no que tange ao valor dos honorários advocatícios, sob a tese que ao caso não se aplica o § 8.o, do artigo 85, do CPC, pois prevalece a regra geral de fixação com base nos percentuais do § 2.o, do citado dispositivo.

Ainda alegam que a Apelada tem capacidade econômica para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 61195135.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 63313472) e a decisão ratificada pelo Colegiado no julgamento do Recurso de Agravo Interno, desprovido à unanimidade em 16/12/2020, quando os Recorrentes foram condenados ao pagamento da multa que trata o artigo 80, inciso I, c/c artigo 81 e artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Interpuseram Recurso Especial (Id. 75962964), cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça (Id. 80659498).

Interposto o Agravo ao STJ (Id. 85121992) e determinada a remessa para a Corte Superior (Id. 86110496), os Recorrentes informaram a desistência daqueles Recursos (Id. 108489991).

Em 04/08/2022, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2.o Grau; contudo, a audiência não foi realizada em virtude da ausência do Apelante Itacir Bonfanti (Id. 142677243).

Na sequência, o Advogado Leonardo Bonfanti Trein, protocolizou a petição de Id. 144869663 e, em causa própria, alega que antes de qualquer tentativa de conciliação, esta Câmara deve fixar o montante efetivamente devido a título de honorários sucumbenciais, conforme a regra do artigo 85, § 2.o, da Lei de Ritos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as insurgências dos Apelantes, é pertinente relembrar que a Recorrida Cleide Aparecida Castilhos ajuizou Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal em desfavor dos Apelantes (processo n.o 0002803-33.2012.8.11.0040).

Os pedidos foram julgados procedentes e os Recorrentes condenados ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ambas acrescidas dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por fim, considerando que no decorrer da instrução colheram-se fortes indicativos da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova, a Julgadora singular determinou extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entendesse pertinentes e necessárias.

Depois da oposição de Embargos de Declaração, os Recorrentes foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti interpuseram Recurso de Apelação e, nas razões, além de outros fundamentos e requerimentos, pediram a concessão de efeito suspensivo.

Com fundamento no artigo 1.012, § 3.o, do CPC, em 24/03/2020, recebi o Apelo apenas no efeito devolutivo, porque não constatei a probabilidade do provimento do Recurso (Id. 38257969).

Os Apelantes interpuseram Recurso de Agravo Interno e, em 30/04/2020, em juízo de retratação, reconsiderei aquela decisão,
pois constatei que incorrera em erro quando afirmei que o Recurso de Apelação não comportava o recebimento no duplo efeito. Naquele primeiro momento, olvidei que, no que tange às
verbas indenizatórias (danos morais e danos estéticos), o Recurso de Apelação é recebido no efeito devolutivo e suspensivo, consoante art. 1.022,
caput
, CPC e, no que concerne aos alimentos, de acordo com
jurisprudência majoritária, o recebimento do Recurso de Apelação no duplo efeito somente deixa de ser aplicada aos alimentos legítimos e, na hipótese,
trata-se de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito;
logo, conforme já exposto, anulei a decisão anterior e recebi o Recurso de Apelação no natural efeito, qual seja: devolutivo e suspensivo. (Id. 40777957 – Autos n.o 0002803-33.2012.8.11.0040).

Ocorre que, antes de proferir a decisão de retratação, precisamente em
13/04/2020
a credora/Apelada Cleide Aparecida Castilho deu início a este Cumprimento Provisório da sentença, porque o Recurso de Apelação havia sido recebido apenas no efeito devolutivo.

Na mesma data do protocolo da petição a Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT determinou a intimação dos devedores/Apelantes para que efetuassem o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e honorários advocatícios (art. 523, § 1.o, CPC).

Ciente da decisão em que me retratei, em 05/05/2020, a Recorrida informou à Juíza singular que o Recurso de Apelação fora recebido no duplo efeito, afirmou que o cumprimento provisório da sentença não poderia prosseguir e pediu a suspensão até a decisão final a ser proferida no Apelo
.

Antes de a Julgadora singular apreciar o pedido de suspensão, Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti informaram a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009780-66.2020.8.11.0000 contra o despacho que determinou sua intimação para pagamento do débito (petição assinada eletronicamente pelo advogado Leonardo Bonfanti Trein em
06/05/2020
).

Conforme se extrai do Id. 61195116, o noticiado Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009780-66.2020.8.11.0000 não foi conhecido, por ser tirado contra despacho.

Em 19/05/2020, a Apelada Cleide Aparecida Castilho reiterou o pedido de suspensão do feito
e, na mesma data,
Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti
protocolizaram “Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença” em que suscitaram preliminar de inexigibilidade do título e da obrigação diante da concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, pediram a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, c/c artigo 485, inciso I ou IV, ambos do CPC.

Alegaram ofensa ao princípio da congruência, bem como nulidade de citação e intimação.

Impugnaram o pedido de gratuidade, insurgiram-se quanto ao valor das condenações; e sustentaram a necessidade de apresentação de caução em caso de eventual prosseguimento do processo.

Por fim,
caso não fosse acolhido o pedido de extinção do feito, requereram efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença
.

Em 29/07/2020,
a Juíza, por constatar que o Recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, extinguiu a Execução, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC e consignou que as custas, se houver, deverão ser pagas pela Exequente
.

Intimados, em 03/08/2020, Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti opuseram Embargos de Declaração, ao argumento de que a sentença é omissa quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e quanto à impugnação à justiça gratuita.

Conforme determina o artigo 1.023, § 2.o, do CPC,
a Recorrida
foi intimada para manifestar quanto aos Embargos de Declaração e, consoante se extrai do Id. 61195127, apresentou defesa em 14/08/2020.

Alegou que quando manejou o Cumprimento Provisório da sentença o Recurso de Apelação havia sido recebido apenas no efeito devolutivo e, tão logo tomou conhecimento da retratação e da atribuição de duplo efeito ao Apelo, requereu a suspensão do feito executivo até o julgamento daquele Recurso; todavia, seu pedido não foi apreciado
.

Ainda informou que o Recurso de Apelação foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 05/08/2020, e desprovido.

Sustentou que, com o julgamento do Recurso, o efeito suspensivo não mais subsistia, de modo que era plenamente possível o prosseguimento do Cumprimento Provisório.

Pediu
, portanto,
o prosseguimento da Execução por economia processual.

Insurgiu-se quanto à impugnação da gratuidade e requereu, caso fixados os honorários advocatícios, sejam arbitrados em valor não superior a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Esta Segunda Câmara de Direito Privado
concluiu o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos n.o 0002803-33.2012.8.11.0040, em 05/08/2020
e, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o Apelo.

A Juíza singular acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes
. Sanou a omissão,
condenou a Credora/Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixou em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), com fundamento no artigo 85, § 8.o, do CPC. De outro norte, consignou que, em virtude de o cumprimento provisório da sentença ter sido extinto antes do julgamento do Recurso de Apelação, a credora/Apelada deveria promover novo pedido
.

Inconformados, Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti interpuseram este Recurso de Apelação em que requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar novo pedido de cumprimento provisório pela Recorrida.

Pugnam a reforma da sentença no que tange ao valor dos honorários advocatícios, sob a tese que ao caso não se aplica o § 8.o, do artigo 85, do CPC, pois prevalece a regra geral de fixação com base nos percentuais do § 2.o, do citado dispositivo.

Ainda sustentam a capacidade econômica da Recorrida quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme exposto no Relatório, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a decisão ratificada pelo Colegiado no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

Interpuseram Recurso Especial, Agravo ao STJ e, depois, desistiram daqueles Recursos.

Na primeira análise deste processo, consultei ao PJe de 1.o Grau, verifiquei que
nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1000181-46.2021.8.11.0040, a Recorrida Cleide Aparecida Castilho e o Apelante Itacir Bonfanti celebraram acordo extrajudicial, tendo por objeto a sentença proferida na Ação de Indenização n.o 2803-33.2012.8.11.0040, o Cumprimento Provisório de Sentença n.o 100191-46.2021.8.11.0040 e este feito.

De acordo com a Cláusula Primeira, a Recorrida foi isentada de honorários sucumbenciais ou qualquer outra despesa e/ou custas processuais e, consoante a Cláusula Quinta, Itacir Bonfanti assumiu a responsabilidade em relação às custas judiciais porventura devidas na homologação do termo ou em qualquer outro procedimento relacionado à causa.

Diante da insurgência da Apelante Salete Bomfanti quanto ao pagamento de honorários advocatícios deste processo, em 14/10/2021, a Juíza singular declarou nula as cláusulas 1.a e 5.a,
homologou o acordo celebrado entre Cleide Aparecida Castilho e Itacir Bonfanti
, consignou que as cláusulas e condições passaram a fazer parte integrante da sentença homologatória,
exceto no que pertine aos honorários sucumbenciais devidos neste Cumprimento Provisório de Sentença.

Julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação Indenizatória n.o 2803-33.2012.811.0040 e o Cumprimento de Sentença n.o 1000181.46.2021.811.0040, consignou que, havendo custas pendentes, a responsabilidade ficou ao encargo do Executado Itacir Bonfanti.

Por fim, ressaltou que embora a Apelada Cleide Aparecida Castilho seja devedora da importância de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) a título de honorários sucumbenciais fixados neste Processo, deixou de determinar a reserva do valor correspondente por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Aquela sentença transitou em julgado e o alvará já foi expedido em favor da Apelada.

Na primeira análise deste processo, também constatei que Advogado que representa a Apelante Salete Bomfanti - Leonardo Bonfanti Trein - pelo sobrenome, indica ser parente dos Recorrentes que, por sua vez, são irmãos, e que Itacir Bonfanti assumiu a responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas processuais, inclusive deste processo, cujas cláusulas somente não foram homologadas haja vista que a Recorrente e seu advogado não anuíram ao termo de acordo.

Verifiquei ainda que, embora tenham pleiteado a homologação da transação para abarcar tanto a Recorrente Salete Bomfanti quanto Itacir Bonfanti, deixando a Exequente/Apelada ciente de que nada mais teria a reclamar, a qualquer título ou direito,
de ambos os Executados/Apelantes
ante a existência de responsabilidade solidária, a Recorrente Salete e seu Advogado não concordaram com o pagamento dos honorários deste processo por Itacir Bonfanti porque,
“para fosse possível tal transferência de responsabilidade”
o advogado Leonardo Bonfanti Trein teria que anuir aos termos do acordo, o que não fez.

Assim antes de trazer o Recurso ao julgamento colegiado, determinei a remessa do processo para o CEJUSC, pois, exceto pela alegação de falta de anuência prévia do Advogado aos termos do acordo, não constatei fundamentos outros para que fosse contrário à assunção dos honorários advocatícios por Itacir Bonfanti que, inclusive, já quitou as outras verbas. Contudo, a audiência foi prejudicada, diante da ausência de Itacir Bonfanti.

Narrei todos esses fatos, para destacar que a par do meu entendimento pessoal de que, neste caso, a Exequente/Apelada sequer deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios, haja viste que, logo que tomou conhecimento de que o Recurso de Apelação n.o 0002803-33.2012.8.11.0040 fora recebido em ambos os efeitos peticionou nos autos e pediu a suspensão do cumprimento provisório da sentença até que aquele Apelo fosse julgado por esta Câmara, cujo pleito foi reiterado diversas vezes e não apreciado pela Juíza
a quo
;
a Recorrida não Apelou da sentença que extinguiu o cumprimento provisório, por entender que ao caso não se aplica o princípio da economia processual, mesmo depois de julgado o Recurso de Apelação
, o que, inclusive, culminou na propositura de outro Cumprimento de Sentença (
n.o 1000181.46.2021.811.0040), onde foi homologado o acordo das partes.

Ressalvado meu entendimento pessoal e a falta de Recurso pela Recorrida, o Apelo comporta parcial provimento.

Conforme a regra expressa do artigo 85, § 1.o c/c § 6.o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença e os percentuais e critérios estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o, do mesmo dispositivo, são aplicados inclusive nos casos de sentença sem resolução do mérito.

O artigo 927,
caput
e inciso III, da Lei de Ritos, por sua vez, impõe a observância, pelos Juízes e Tribunais, dos acórdãos proferidos em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e, no que tange aos honorários advocatícios, é cediço que a Corte Especial do STJ, em 16/03/2022, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese jurídica de que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Em outros termos, a Corte Superior firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2.o, do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, de modo que a aplicação do § 8.o, do citado artigo, é possível apenas quando inexistente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.

No caso, o Cumprimento Provisório de Sentença foi extinto sem resolução do mérito, logo não há falar em condenação; contudo,
o proveito econômico obtido pelos Apelantes não é inestimável ou irrisório e corresponde à diferença entre o valor total executado neste feito e o que foi homologado pela Juíza singular no
Cumprimento de Sentença n.o 1000181.46.2021.811.0040.

Com efeito,
“o proveito econômico obtido pelo executado equivale à diferença entre o valor pleiteado pela exequente no cumprimento de sentença e o homologado”.
(TJ-MG - AI: 10000205834328002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no § 2.o do artigo 85 do CPC, com base no proveito econômico obtido pelos Recorrentes, pois, conforme exposto, estes são os parâmetros da regra de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo a tese firmada pela Corte Superior.

De mais a mais, é importante consignar que após o julgamento e publicação do Acórdão do REsp n.o 1.850.512/SP pelo o Colendo STJ (Tema 1.076), foi editada a Lei n.o 14.365, de 02 de Junho de 2022 que, dentre outras disposições, incluiu o artigo § 8.o-A, ao artigo 85, do CPC, o qual estabelece que
“para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”
.

Noutras palavras, mesmo na aplicação equitativa, o Julgador deve aplicar o que for maior – o limite mínimo de 10% (dez por cento) fixado no § 2.o do artigo 85, do CPC, ou os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Logo, ainda que neste caso fosse possível a manutenção da sentença que fixou os honorários advocatícios pelo critério da equidade, para atender a nova regra processual seria imperiosa a reforma da sentença, pois a Juíza fixou os honorários em pouco mais de um mil reais.

Forte nesses argumentos e, considerando os predicados elencados nos incisos I a IV, do § 2.o, do artigo 85, do CPC,
tenho que 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos Apelantes, que corresponde à diferença entre o valor total executado neste feito e o que foi homologado pela Juíza singular no
Cumprimento de Sentença n.o 1000181.46.2021.811.0040
, é condizente com a complexidade da causa, que foi extinta em resolução do mérito, bem como é compatível com o trabalho realizado pelo Advogado. Ou seja, é capaz de remunerar condignamente o profissional que labora no feito.

No que tange à impugnação do benefício da gratuidade concedido à Recorrida, melhor sorte não assiste aos Apelantes, pois no âmbito do STJ é assente o entendimento de que
“cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”.
(AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017) e, na hipótese, os Apelantes não trouxeram sequer indício de prova de que a Recorrida tem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios sem que haja comprometimento do sustento próprio e/ou da família, ônus que lhes incumbia, de modo que a mera alegação não se configura elemento suficiente para a revogação do benefício.

Neste capítulo, é pertinente ressaltar que o recebimento da indenização decorrente do acordo firmado entre a Recorrida e o Apelante Itacir Bonfanti não implica automaticamente na alteração da condição financeira da beneficiária, uma vez que se presta à compensação pelos danos decorrentes da conduta ilícita dos Recorrentes. Isso é, o valor indenizatório recebido pela Apelada destina-se a ressarcir os danos materiais, morais e estéticos causados em virtude de ter sido atacada pelo animal selvagem (anta), que os Apelantes criavam como se fosse doméstico.

Para ilustrar, transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal Regional Federal da 1.a Região.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA
–
RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO - REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO
– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do benefício, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MT - AI: 10081310320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/02/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM 1o GRAU. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA A AUTORA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DIANTE DO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00230486920208160000 PR 0023048-69.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGRAVADO. INOCORRÊNCIA. VIÉS MERAMENTE REPARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
. [...]. IV.
Concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso que a parte vencedora demonstre não mais subsistir a hipossuficiência econômica do beneficiado
. V.
O simples fato de o beneficiado pela gratuidade de justiça receber indenização por danos morais e materiais não leva à conclusão de mudança em sua situação econômica, vez que tais verbas possuem o intuito apenas de recompor o patrimônio do vencido e não de modificar sua condição socioeconômica.
VI. Possuir o vencido patrono constituído nos autos não indica que tenha condição de arcar com honorários sucumbenciais sem o sacrifício próprio ou do bem estar de sua família. Precedente. VII. Recurso de apelação da União a que se dá parcial provimento apenas para anular a sentença recorrida (item II) e, aplicando a teoria da causa madura, indeferir o cumprimento de sentença.
(TRF-1 - AC: 00309353120054013800, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA DA PENHA GOMES FONTENELE MENESES (CONV.), Data de Julgamento: 19/06/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 30/06/2017). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos Apelantes, que equivale à diferença entre o valor pleiteado pela Apelada neste Cumprimento de Sentença e o homologado nos autos n.o
1000181.46.2021.811.0040, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, haja vista que foram mantidos os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022